Tribunal: TJES
Processo: 5000591-12.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-12.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FRANCISCA ROSA DA SILVA BOLELLI e outros

APELADO: BERLIN BOLELLI e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPOSTAS DOAÇÕES E VENDAS DE PATRIMÔNIO POR ASCENDENTE VIVO. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA E DESCONEXA. INÉPCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada com o objetivo de declarar a ocorrência de doações e vendas supostamente realizadas pelo pai das autoras — ainda vivo — a terceiros, bem como impedir futuras alienações. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), extinguindo o feito. No apelo, as autoras alegam incerteza jurídica sobre as doações e potencial lesão à legítima, requerendo a apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos legais para o regular desenvolvimento da ação; (ii) determinar se é cabível a tutela declaratória e inibitória pleiteada, tendo em vista o objeto e a legitimidade dos pedidos formulados em vida do ascendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial é inepta, ante a existência de pedido indeterminado fora das hipóteses legais, inexistência de causa de pedir e incongruência lógico-narrativa por ausência de individualização fático-jurídica idônea, incorrendo nas hipóteses do art. 330, §1º, incisos I, II e III, do CPC.

Embora a sentença tenha sido fundada na ausência de interesse processual, verifica-se que o fundamento adequado para a extinção é a inépcia da petição inicial, motivo pelo qual se mantém a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, apenas por fundamento distinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial deve conter narrativa fático-jurídica minimamente delimitada, com identificação dos atos impugnados, sob pena de inépcia.

A formulação de pedido genérico, sem correspondência com a causa de pedir, inviabiliza o prosseguimento da ação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, §11; 330, I, §1º, incisos I, II e III; 485, I e VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000591-12.2023.8.08.0020

Apelantes:
Maria Francisca Rosa da Silva Bolelli e Elaine Ribeiro Martinho
Apelados:
Berlim Bolelli, Maria Cristina Lucindo Bolelli Gomes, Marcia Maria Lucindo Bolelli, Renato Lucindo Bolelli de Oliveira, Marco Antonio Lucindo Bolelli e Marina Lucindo Bolelli
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA FRANCISCA ROSA DA SILVA BOLELLI e ELAINE RIBEIRO MARTINHO contra a sentença de id. 12965174, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES nos autos da ação declaratória ajuizada pelas ora Apelantes em desfavor de BERLIM BOLELLI, MARIA CRISTINA LUCINDO BOLELLI GOMES, MARCIA MARIA LUCINDO BOLELLI, RENATO LUCINDO BOLELLI DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI e MARINA LUCINDO BOLELLI, na qual o juízo
a quo
reconheceu a falta de interesse processual das Apeladas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões recursais de id. 12965178, as apelantes sustentam, em síntese, a adequação e a necessidade da via declaratória para afastar incertezas quanto a doações e alienações patrimoniais supostamente realizadas pelo ascendente, afirmando que juntaram certidões e documentos que demonstrariam a movimentação de bens e a potencial lesão à legítima.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12965187, em que suscitam as preliminares de inépcia de inicial e de ilegitimidade passiva dos apelados, e, no mérito, alegam que as apelantes buscam, de maneira sub-reptícia, informações com finalidade sucessória embora o de cujus esteja vivo.

Em razão das preliminares aventadas, as apeladas foram intimadas para manifestação, à luz do art. 10 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000591-12.2023.8.08.0020

Apelantes:
Maria Francisca Rosa da Silva Bolelli e Elaine Ribeiro Martinho
Apelados:
Berlim Bolelli, Maria Cristina Lucindo Bolelli Gomes, Marcia Maria Lucindo Bolelli, Renato Lucindo Bolelli de Oliveira, Marco Antonio Lucindo Bolelli e Marina Lucindo Bolelli
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, em ação intitulada “DECLARATÓRIA DE TODAS AS DOAÇÕES E VENDAS REALIZADAS A PARTIR DO PATRIMÔNIO DO SR. BERLIM BOLELLI [...] CUMULADA COM A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER FUTURAS DOAÇÕES OU VENDAS SUCESSIVAS”, na qual as autoras formularam os seguintes pedidos:

“3) Seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA a fim de que sejam informadas todas as doações feitas sob a forma de venda e as vendas autênticas a fim de resguardar o direito à legítima das litisconsortes;

4) Seja oficiada a Receita Federal do Brasil, solicitando informações acerca da possibilidade econômica do herdeiro adquirente e do comprador no momento da realização do negócio jurídico, bem como a integralização do capital originário da venda ao patrimônio do vendedor, uma vez que essa possibilidade decorre do fato de que o destinatário da prova é Vossa Excelência.”

Após regular trâmite do processo, foi proferida sentença na qual o juízo
a quo
acolheu a preliminar de falta de interesse processual e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Não obstante o fundamento adotado no juízo de origem, após análise detida dos autos, entendo que a solução extintiva deve ser mantida, mas por razão diversa, a saber, a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, do CPC.

Com efeito, a peça exordial não individualiza, nem sequer cita, os fatos constitutivos do direito alegado. Não aponta quando teriam ocorridos os atos que consistiria a suposta dilapidação patrimonial, tampouco demonstra, em cada doação ou alienação, eventual incursão na legítima, inviabilizando, inclusive, o contraditório e a ampla defesa.

Das 23 (vinte e três) páginas da petição inicial, o único momento em que as autoras citam as possíveis doações e vendas de patrimônio de seu pai limita-se a um único parágrafo (id. 12964762):

A demanda foi proposta para “declarar todas as doações e vendas” realizadas pelo ascendente “sob qualquer espécie, forma ou título”, além de referir cumulação com “obrigação de não fazer futuras doações ou vendas sucessivas”, sem, entretanto, delimitar quais atos concretos estariam sob escrutínio, ou mesmo datas das transações, objetos das supostas doações e alienações de forma individualizada. Inclusive, sequer há pedido expresso e autônomo de obrigação de não fazer, o que realça a desconexão lógica entre a narração e a conclusão, também enquadrando o caso em análise à hipótese prevista nos incisos II e III do art. 330, do CPC.

Assim, após análise do feito, é de fácil percepção que se trata de petição inicial inepta, pois verifica-se, a um só tempo, a existência de pedido indeterminado fora das hipóteses legais, inexistência de causa de pedir e incongruência lógico-narrativa por ausência de individualização fático-jurídica idônea, circunstância que impõe o reconhecimento da inépcia da petição inicial e, por conseguinte, a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento
, para manter a sentença de extinção sem julgamento do mérito, mas por fundamento distinto, à luz do art. 330, inciso I e §1º, e art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto aos ônus sucumbenciais, diante do desprovimento do apelo, incide a regra do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários fixados na origem em favor dos recorridos, observada a gratuidade de justiça deferida às autoras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.